Tribunal: TJBA
Processo: 8005573-54.2023.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005573-54.2023.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: OSVALDO SILVA SOUZA Advogado(s):THAMILLE DIELLE BARBOSA COUTO, ANA PAULA VELAME MACHADO FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO (SÚMULA 530 DO STJ). LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA AFASTADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que: (i) limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (abril/2019 – 1,85% a.m. e 24,65% a.a.), salvo se mais vantajosa para o consumidor; (ii) afastou a mora até o recálculo da dívida; (iii) determinou compensação dos valores pagos a maior, com eventual restituição simples de saldo credor; e (iv) rejeitou pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se correta a aplicação da taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ; (ii) analisar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio do pacta sunt servanda não é absoluto e admite revisão judicial em hipóteses de abusividade ou ausência de comprovação das cláusulas pactuadas, à luz da função social do contrato e do CDC (CC, art. 421; CDC, art. 51, IV e §1º). 4. A jurisprudência pacífica admite a revisão contratual, sem que isso configure violação ao ato jurídico perfeito, quando se destina a corrigir abusividade ou distorção. 5. A não apresentação do contrato em primeira instância atrai a incidência da Súmula 530 do STJ, impondo a aplicação da taxa média de mercado, não sendo possível suprir a omissão apenas em grau recursal, sob pena de violação ao contraditório e à preclusão consumativa. 6. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé da instituição financeira na cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A revisão judicial de cláusulas contratuais não viola o ato jurídico perfeito ou o pacta sunt servanda, quando visa a coibir abusividade ou ausência de pactuação clara. 2. A ausência de juntada do contrato bancário em primeira instância autoriza a aplicação da taxa média de mercado, conforme Súmula 530 do STJ. 3. A restituição de valores pagos indevidamente em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8005573-54.2023.8.05.0229 em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA e apelado OSVALDO SILVA SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem pelas razões adiante expostas.